Tribunal: TJDFT
Processo: 0716128-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA. RECURSO MINISTERIAL. DIREITO PENAL. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. Deve ser mantida a condenação do réu nas penas previstas no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, e no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, quando a prova produzida é suficiente, robusta e harmônica para definir que o agente, sob o pretexto de que a vítima não poderia iniciar ou manter relacionamento distinto, perturbou-lhe as esferas de liberdade e privacidade ao abordá-la, reiteradamente, indo até sua casa, ou por meio de ligações ou por mensagens via aplicativo de celular, nas quais proferia ameaças e intimidações diversas (inclusive de morte), além de ter descumprido, reiteradamente, medida protetiva de urgência fixada em seu desfavor. Em crimes cometidos no contexto de relações íntimas de afeto, protegidas pela Lei 11.340/2006, à palavra da vítima é conferida especial relevância quando em consonância com os demais elementos de convicção apresentados nos autos. Reconhecida pela prova dos autos que as condutas praticadas pelo agente caracterizam continuidade delitiva, deve a pena ser redimensionada.